Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, o ordenamento jurídico não impede que o valor dos honorários advocatícios contratuais seja decotado do montante principal no cumprimento de sentença (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 – Estatuto da OAB).
2. No caso, os honorários advocatícios contratuais constituem dívida de responsabilidade do Espólio, o que inviabiliza a reserva da verba honorária no Juízo da execução.
3. A teor do art. 642 do Código de Processo Civil, compete ao Juízo do inventário deliberar sobre o pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos pelo Espólio, dando ciência aos herdeiros para que estes possam questionar eventual irregularidade do contrato firmado ou comprovar que o débito já foi pago.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.